Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-26.2015.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000868 -26.2015.8.11.0048
Recorrente: José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin
Recorridos: Evaldo Rezende Fernandes
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86688487) interposto por Evaldo Rezende Fernandes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36720983):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE ALGODÃO – SUPERVENIÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PRODUTO QUE FOI ARRESTADO POR OUTRO DEVEDOR – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA MEDIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS.
Diante da superveniente perda do objeto, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, e os honorários suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000868-26.2015.8.11.0048, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 03/03/2020).
Opostos embargos de declaração (id 39050463), estes foram rejeitados no acórdão de id 83800496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Medida Cautelar de Sequestro n. 868-26.2015.8.11.0048 (código n. 28081), ajuizada contra os apelantes, por Basf S.A., julgou o pedido procedente, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida cautelar, quais sejam, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (id 15739485 - p. 2).
A Câmara deu parcial provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários, fixados equitativamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 883 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “incabível a imputação de culpa dos Recorrentes para o ajuizamento da demanda pelos Recorrentes, pois, por razão diversa do controle dos Recorrentes, o Banco BBM arrestou o produto da Recorrida, o que era de pleno conhecimento desta, mesmo antes do ajuizamento da presente demanda, do que decorre a falta de interesse processual”.
Aduz que “não bastasse os Recorrentes não terem dado causa ao ajuizamento da demanda, nem mesmo ter sucumbido, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, no quantum que, mesmo após reduzidos, foram fixados em R$ 50.000,00”.
Afirma que “os honorários advocatícios reduzidos para serem fixados em R$ 50.000,00 ainda assim violam a determinação do artigo 844 do Código Civil na medida em que ainda configura o enriquecimento ilícito do patrono da Recorrida, pois, conforme constou no bojo do acórdão, o advogado da Recorrida não atuou intensamente nos autos”.
Por fim, “tendo em vista ainda a vultosa quantia fixada a título de honorários advocatícios, requer-se a redução da verba honorária, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito pela Recorrida e consequente violação aos artigos 85, § 2o, do CPC, bem como do artigo 844 do Código Civil”.
Recurso tempestivo (id 86701964) e preparado (id 86703464).
Contrarrazões no id 89252475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 85 do CPC, ao argumento de que que não deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que não deve arcar com os nus sucumbenciais. Além disso, impugna, ainda, o montante arbitrado a título de honorários (R$ 50.000,00), requerendo a sua minoração.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
A mesma Corte ainda afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento cinge-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
No entanto, no presente caso, o órgão julgador arbitrou os honorários de forma equitativa, nos termos do § 8o do CPC, no montante de R$ 50.000,00, por ter entendido que “os honorários sucumbenciais, por sua vez, devem ser fixados em atenção ao princípio da causalidade, que prevê que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas a ela inerentes”. (id 36429963 - p. 1)
Verifica-se, portanto que as questões submetidas a julgamento nos Temas 1.046 e 1.076 do STJ referem-se à ordem de preferência dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, enquanto que no presente caso discute-se a causalidade para fins de imputação ao pagamento da verba sucumbencial, além de se questionar o montante arbitrado.
Logo, denota-se ser o caso de distinção, razão pela qual não se aplica a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 883 do Código Civil, amparada na assertiva de que “não bastasse os Recorrentes não terem dado causa ao ajuizamento da demanda, nem mesmo ter sucumbido, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, no quantum que, mesmo após reduzidos, foram fixados em R$ 50.000,00”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, bem como acerca da quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DO FATO GERADOR. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO INATACADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. CONFORMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
5. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários advocatícios fixados por equidade (art. 20, § 4o, do CPC/1973), ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando quantificados em valor flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1815145/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021). (g.n.).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.